Tribunal: TJMT
Processo: 1021240-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021240-50.2020
AGRAVANTEs: MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO E MÁRIO BARBOSA GUANAES SIMÕES.
AGRAVADO: LEONARDO LIMA VERDE.
Vistos.
Nas razões recursais não há pedido realizado em caráter de urgência; assim, notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias, bem como intime-se o agravado para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator